Tribunal: TJES
Processo: 5001091-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001091-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO GUILHERME DA SILVA SERRA VILLA
AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio Guilherme da Silva Serra Villa em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros, que acolheu a preliminar de incompetência relativa em razão do lugar, arguida em contestação, “
para declarar a incompetência territorial deste juízo para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos para o juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.”.

Em suas razões recursais a agravante aduziu, em síntese, que (a) busca através da demanda principal, que (i) seja reconhecido e declarado o seu direito à portabilidade dos recursos financeiros (contribuições vertidas à entidade ora recorrida) correspondentes ao direito acumulado no plano de benefício PLANO PETROS-2 e, consequentemente, (ii) seja condenada a agravada na obrigação de fazer, determinando-se que a fundação recorrida concretize a portabilidade dos recursos financeiros do recorrente; (b) inobstante a fundação agravada estar sediada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, o local onde ocorreu o labor do agravante em favor da patrocinadora foi a cidade de Vitória/ES; (c) a ação originária foi proposta na Comarca de Vitória/ES, não com base no Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação sequer foi suscitada na inicial, mas, exclusivamente, pelo fato de ser este o foro do local onde o ora recorrente laborou para a patrocinadora (Petrobrás), ou seja, a capital Capixaba; (d) há que se reconhecer a possibilidade de o participante ou assistido ajuizar ação no foro do local onde labora ou laborou para a patrocinadora, inclusive como meio de garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 1047080)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID 1127513)

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pelo não provimento do recurso. (ID 1161103)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de maio de 2021.

Desª. Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao recorrente.

Em reapreciação dos autos, não vejo como me distanciar dos fundamentos lançados na decisão inicial.

Em julgamentos diversos este e. Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que
“
o STJ definiu, por meio da 2ª Seção, que pode ser ajuizada ação, que discuta o pagamento do benefício de aposentadoria complementar pela entidade fechada, no foro do local onde o participante tenha laborado para a empresa patrocinadora ou mesmo no local de sua residência.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151413283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).

De acordo com o Tribunal da Cidadania tal possibilidade se funda na necessidade de se garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, uma vez que o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vínculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade:

“ (...) 8. O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis aos participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade.

9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade.

10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora.

11. Recurso especial provido. (REsp 1536786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 20/10/2015)

A e. Primeira Câmara Cível, igualmente, posicionou-se nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO COMPETENTE. LOCAL DO LABOR DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 3. Segundo entendimento consolidado pelo c. STJ, a ação pode ser ajuizada no foro onde o beneficiário tenha laborado para a empresa patrocinadora. (REsp 1533418/MG). 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000053, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Assim, apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses relativas a entidade fechada de previdência complementar (Súmula nº. 563 do STJ), tal fato não afasta a competência do Juízo originário para processar e julgar a demanda proposta pelo ora recorrente.

Por tais razões,
conheço do
recurso e dou-lhe provimento
, para rejeitar a preliminar de incompetência relativa em razão do lugar arguida em contestação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. FORO COMPETENTE. LOCAL DO LABOR DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este e. Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que
“
o STJ definiu, por meio da 2ª Seção, que pode ser ajuizada ação, que discuta o pagamento do benefício de aposentadoria complementar pela entidade fechada, no foro do local onde o participante tenha laborado para a empresa patrocinadora ou mesmo no local de sua residência.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151413283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).

2. Apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses relativas a entidade fechada de previdência complementar (Súmula nº. 563 do STJ), tal fato não afasta a competência do Juízo originário para processar e julgar a demanda proposta pelo ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.